Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.

I – O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II – Evidenciado que os honorários propostos pela i. Perita observaram os parâmetros acima, mantém-se a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte.

III – Agravo de instrumento desprovido.